Tribunal: TJES
Processo: 0003615-53.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003615-53.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVERALDO FERNANDES SALES

APELADO: JUAREZ CAMPOS MACIEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO.
POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Não existe vício a ser sanado, quando o
decisum
objurgado fora extreme de dúvidas ao firmar que o embargante não possui justo título e não comprovou a posse injusta do réu, havendo ainda a possibilidade, deste (embargado), adquirir o imóvel por ação própria.

II –
O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

II
I
–
Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte.

I
V
– Na esteira da jurisprudência pátria, não há que se falar em contradição entre o acórdão e elementos de prova, sendo cabível apenas quando se tratar de incongruência entre os termos do próprio julgado.

V
- Inexiste obscuridade quando o acórdão analisa todos os pontos suscitados pela parte e emprega conceitos objetivos para afastar a argumentação recursal, não dando margens para interpretações equivocadas.

V
I
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00
03615-53.2015.8.08.0008

EMBGTE
:
JUAREZ CAMPOS MACIEL

EMBGDO
:
EVERALDO FERNANDES SALES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, ventila o recorrente a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC no acórdão objurgado, o qual proveu o apelo de EVERALDO FERNANDES SALES, por entender pela inexistência de prova da posse injusta, bem como por vislumbrar a possibilidade de aquisição do imóvel pelos meios legais cabíveis.

Pois bem.
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame do ato guerreado quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios nele contidos.

Na hipótese dos autos, à margem da natureza aclaratória do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC, resta patente o intuito do recorrente de tão somente rediscutir a causa, o que é verificado pela própria argumentação recursal.

E assim entendo porque não há qualquer omissão no
decisum
pois ele fora extreme de dúvidas ao estabelecer que o ora recorrente não possui justo título, uma vez que não foi possível aferir, com as provas e documentos acostados aos autos, a propriedade dos imóveis, tampouco a posse destes.

Outrossim, fora registrado que os depoimentos testemunhais corroboraram as alegações do ora recorrido, no sentido de que a posse por ele exercida não é injusta, haja vista a ausência de qualquer oposição durante o período em que permanece no terreno,
somado ao tempo de possuidores anteriores, que exerceram atos de posse sobre a área o imóvel, ao que tudo indica, de forma mansa e pacífica.

Noutra plana,
concluiu-se pela
improcedência

d
a ação,
ante a possibilidade de aquisição da propriedade pelo ora
recorrido

pelos meios legais cabíveis
.

Por fim, no que tange a contradição e obscuridade, penso que melhor sorte não socorre ao embargante.

E assim entendo, primeiro porque a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios deve ser interna, ou seja, entre os capítulos do
decisum
, o que sequer fora debatido na peça recursal.

Depois, porque também não há que se falar em obscuridade, pois o acórdão fora cristalino ao demonstrar que a ausência de demonstração de todos os requisitos necessários – prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu -, bem como a possibilidade de aquisição da propriedade pelo recorrido por meio de ação própria, geraram a improcedência da ação reivindicatória.

Diante dessas considerações, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
negar provimento.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento